Tribunal: STF
Processo: ARE 1439922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR e por VANDIR DE AZEVEDO GOUVEA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O apelo extremo de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORPÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. LEI Nº 1.234/1950. REDUÇÃODA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA 24 HORAS SEMANAIS.POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO DASÚMULA N. 85 DO STJ. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LIMITAÇÃO DE 02HORAS POR JORNADA. REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE O DESCANSOSEMANAL REMUNERADO, O ADICIONAL DE FÉRIAS, E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS



    1. EM SE TRATANDO DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, APLICA-SE O ENUNCIADO DASÚMULA 85 DO STJ. ASSIM, EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 10/09/2019,ESTÃO PRESCRITAS APENAS AS PARCELAS ANTERIORES A 10/09/2014, CONFORMECONSTOU CORRETAMENTE NA SENTENÇA RECORRIDA.



    2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NÃO RECEPÇÃO DA LEI Nº 1.234/50 PELA CRFB/1988,TAMPOUCO EM REVOGAÇÃO DO CITADO DIPLOMA LEGAL PELA LEI Nº 8.112/1990. ACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, AO EMPRESTAR CONTORNOS GERAIS ÀSATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, NÃO AFASTOU AINCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL COMO, POR EXEMPLO, EVENTUAIS DIPLOMAS QUECUIDEM DA CARGA DE TRABALHO EM MINAS, EM HOSPITAIS, EM LOCAIS DE DIFÍCILACESSO, DENTRE OUTROS. ASSIM, NÃO HÁ COMO UTILIZAR REGRA GERAL APLICADA ATODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS À CATEGORIA QUE REALIZE SUAS ATRIBUIÇÕES EMLOCAIS PERIGOSOS OU INSALUBRES, COMO NO CASO EM APREÇO.



    3. EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO, NÃO HÁ COMO SE CONCLUIR QUEA CARTA MAGNA, DEFENSORA E GARANTIDORA DOS CHAMADOS “DIREITOS SOCIAIS”,DENTRE OS QUAIS SE INCLUI O DIREITO AO TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÕESADEQUADAS, TENHA AFASTADO DOS SEUS IDEAIS E DO SEU ÂMBITO DE RESGUARDO OSSERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHEM DIRETAMENTE COM SUBSTÂNCIASRADIOATIVAS. ISSO PORQUE NÃO SERIA RAZOÁVEL PENSAR QUE UMA CONSTITUIÇÃOQUE SE PREOCUPA, NOTADAMENTE, COM OS DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS PERMITAUMA SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE VIOLADORA DOS SEUS PRINCÍPIOS MAIS BÁSICOS,COMO O DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À SAÚDE, CASO FOSSEAUTORIZADA A MESMA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES EM GERAL PARA OS QUETRABALHEM JUNTO A MATERIAL RADIOATIVO.



    4. INÓCUO O ARGUMENTO DE QUE A EXCEÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 19, §2º, DA LEI Nº8.112/90, ALCANÇARIA APENAS JORNADAS DE TRABALHO DE PROFISSÕESREGULAMENTADAS, UMA VEZ QUE A LEGISLAÇÃO NADA DISPÔS A RESPEITO,ABRANGENDO, AO CONTRÁRIO, TODOS OS SERVIDORES DA UNIÃO QUE ATUAMDIRETAMENTE COM RAIO-X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS, NOS TERMOS DO JÁMENCIONADO ART. 1º DA LEI 1.234/50. OUTROSSIM, A PRÓPRIA LEI Nº 8.112/90, EM SEU ART.19, § 2º, AO MENCIONAR A CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO AFASTA AINCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.



    5. NO CASO EM TELA, O AUTOR APRESENTOU A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃODEMONSTRANDO QUE REALIZA TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVASDE FORMA NÃO ESPORÁDICA: A) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DA DIVISÃO DEMATÉRIAS PRIMAS E MINERAIS DA CNEN INFORMANDO QUE O SERVIDOR, DESDE 2014, OPERA “DIRETA E HABITUALMENTE COM MATERIAIS RADIOATIVOS PRÓXIMO ÀS FONTESMINERAIS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS DESCRITAS NA FITAR ”; B) FICHA INDIVIDUAL, EM QUESE OBSERVA QUE O AUTOR FAZ JUS À GRATIFICAÇÃO DE RAIO X, COM A SEGUINTEDESCRIÇÃO DE SUAS ATIVIDADES: MEDIÇÕES DE NÍVEIS DE RADIAÇÃO, MEDIDAS DECONTAMINAÇÃO DO AR, CALIBRAÇÃO DE DETETORES E MONITORES, TREINAMENTOPRÁTICO DO GRUPO DE EMERGÊNCIAS RADIOATIVAS, MANIPULAÇÃO DE FONTES DE RA226, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DURANTE A PRODUÇÃO DE RADIOISÓTOPOS, MEDIDAS DERADÔNIO NO AR, BEM COMO A CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO DE RADÔNIO DOIEN; C) FOLHA DE FREQUÊNCIA, EM QUE SE OBSERVA A SUA JORNADA DE TRABALHO EM40 HORAS SEMANAIS; E D) PORTARIA QUE DESIGNA O AUTOR PARA ATUAR EM ATIVIDADESDE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA ÁREA DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA,NUCLEAR, FÍSICA, E CONTROLE DE MATERIAL E MINERAIS NUCLEARES. DESSE MODO, OCONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS APONTA A EXPOSIÇÃO CONCRETA DO AUTOR ÀRADIAÇÃO IONIZANTE DE FORMA HABITUAL E CONTÍNUA, DE MODO QUE FAZ JUS ÀREDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, CONSTANTE NO ARTIGO 1º DA LEI 1.234/50.



    6. CARACTERIZADO O DIREITO DO AUTOR À JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE EQUATRO) HORAS SEMANAIS, TAMBÉM DEVE SER RECONHECIDO O SEU DIREITO AOPAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES, COM O ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR DA HORA NORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 73, DA LEI Nº8.112/1990, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 85 DASÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO, NESTE PONTO, ESCORREITA ASENTENÇA. AINDA, CORRETO O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUELIMITOU O PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES À JORNADA EXTRAORDINÁRIA DETRABALHO DE DUAS HORAS POR JORNADA, DE ACORDO COM O QUE EXPRESSAMENTEESTABELECE O ARTIGO 74 DA LEI Nº 8.112/1990.



    7. OUTROSSIM, VALE EXPOR QUE A RÉ DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DASREPERCUSSÕES DAS HORAS EXTRAS SOBRE O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, OADICIONAL DE FÉRIAS E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, BEM COMO TODAS AS DEMAISVERBAS QUE SÃO CALCULADAS SOBRE A INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AOSERVIDOR, O QUE, POR CERTO, COMPREENDE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE HORASEXTRAS.



    8. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA FIXADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZEPOR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO85, §§2º, 3º E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, A SER PAGA PELO CNEM.



    9. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS



    Opostos os embargos de declaração por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso XIII, 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de VANDIR DE AZEVEDO GOUVEA, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).



    Já quanto à insurgência de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 631240 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 350), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 03/05/2017.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Por fim, julgo prejudicado o recurso interposto por VANDIR DE AZEVEDO GOUVEA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente